Tribunal: TJDFT
Processo: 0720502-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. MENSAGENS REPETITIVAS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de cobranças reiteradas por e-mail de dívida inexistente.
2. A parte autora alegou que recebia mensagens diárias com ameaças relacionadas ao score de crédito, mesmo inexistindo dívida para com a ré.
3. O juízo de origem condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança reiterada por dívida inexistente configura ato ilícito apto a gerar dano moral; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização é proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).
6. A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações.
7. A parte autora apresentou comprovantes de recebimento de e-mails de cobrança enviados por plataformas parceiras da ré.
8. A parte ré não apresentou provas que afastassem sua responsabilidade, limitando-se a alegar atuação de terceiros.
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que cobranças excessivas e fora de horários razoáveis configuram abuso e ensejam reparação por danos morais.
10. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da conduta abusiva e reiterada, que ultrapassa o mero aborrecimento e afeta a esfera íntima do consumidor.
11. O valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida para confirmar a procedência do pedido inicial de condenação da ré à compensação por danos morais causados à autora. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "1. A cobrança reiterada por dívida inexistente configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral é presumido quando a conduta do fornecedor viola a dignidade do consumidor por meio de práticas abusivas reiteradas”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. VIII, 14; CPC, arts. 85, § 11, 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26.04.2011, DJe 06.05.2011; TJDFT, Acórdão 1740527, 0702245-79.2021.8.07.0019, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 03.08.2023; TJDFT, Acórdão 2000003, 0762395-30.2024.8.07.0016, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 19.05.2025; TJDFT, Acórdão 2039584, 0700262-51.2025.8.07.0004, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 29.08.2025; TJDFT, Acórdão 1943410, 0733810-65.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 13.11.2024